Tribunal: TCU
Processo: 006.816/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Dianiery de Souza Coelho contra o Acórdão 426/2026-TCU-Segunda Câmara, publicado no Diário Eletrônico do TCU 21, de 6/2/2026, proferido nos autos desta tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Dianiery de Souza Coelho contra o Acórdão 426/2026-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0279.461-69/2008/Ministério do Turismo/CAIXA, firmado com o município de Caracaraí/RR, tendo por objeto a construção do Parque de Exposições - 1a Etapa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts.277, inciso III, e287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos.